Tribunal: TJSP
Processo: 2222648-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido de inclusão no polo passivo de empresa pertencente a filho dos executados – Indeferimento – Inconformismo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Ausência de valores em nome dos executados – Realização de diligências frustradas na localização de bens – Antecedentes de utilização do nome de filhos para ocultação de patrimônio - Hipótese em

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido de inclusão no polo passivo de empresa pertencente a filho dos executados – Indeferimento – Inconformismo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Ausência de valores em nome dos executados – Realização de diligências frustradas na localização de bens – Antecedentes de utilização do nome de filhos para ocultação de patrimônio - Hipótese em que não configurada a confusão patrimonial e má fé a justificar o pedido – Impossibilidade de deferimento do pedido por não estarem presentes os requisitos do art.50 do Código Civil – Requisitos que devem ser considerados de forma conjunta – Indícios trazidos pelos credores insuficientes para embasar medida gravosa – Decisão mantida - Recurso não provido.